Tribunal: TJDFT
Processo: 0746295-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746295-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO LUIS CARDOSO AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOÃO LUIS CARDOSO (autor), em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0714018-73.2024.8.07.0001 ajuizado pelo agravante em desfavor de ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, determinou a suspensão do processo até o julgamento do tema 1264 do STJ, nos seguintes termos (ID 208455136 do processo originário): “Considerando que o feito versa sobre a possibilidade da dívida prescrita ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos, determino a suspensão do feito com base no tema repetitivo 1264/STJ. Certifique a secretaria quanto ao julgamento do sobredito tema a cada semestre. Intimem-se.”. Nas suas razões recursais (ID 65686987), afirma que ajuizou ação de indenização por dano moral cumulada com declaração de inexistência de débito, uma vez que o seu nome teria sido negativado indevidamente pelo suposto débito no valor de R$ 1.201,28. Defende que não se está discutindo a possibilidade de inscrição nos órgãos de proteção, em relação às dívidas prescritas, conforme discutido no Tema 1264 do STJ; trata-se de questão jurídica distinta. Verbera que não reconhece a dívida cobrada, desse modo, não há dívida legítima. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula que seja provido o recurso para determinar o prosseguimento do feito. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o agravante/autor ajuizou ação de inexistência de dívida cumulada com pedido de danos morais. Afirma que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, em virtude da dívida no importe de R$ 1.201,28, todavia, menciona que referido débito não foi constituído por si. Por fim, requer a procedência dos pedidos para declarar a inexistência do suposto débito no importe de R$ 1.201,28, além da condenação da ré ao pagamento de danos morais (ID 192940337, autos de origem). Por outro lado, o Tema 1264 do STJ, que será julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, cujos representativo da controvérsia é o Recurso Especial n°2092190/SP, prevê: O Tema 1264. Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. Em consulta ao site do eg. STJ, vê-se que foi determinada a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional. Todavia, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que o caso em comento não se enquadra na hipótese de discussão do Tema 1264 do STJ, uma vez que não está se discutindo a possibilidade de manutenção da inscrição de dívida prescrita. Ao contrário, a hipótese dos autos é de inexistência da dívida, ou seja, o agravante/autor afirma que o débito não existe. Logo, o caso dos autos, ao que tudo indica, trata-se de situação jurídica diferente daquela que está sendo discutida no Tema 1264 do STJ. Assim sendo, restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado, o que autoriza a concessão do efeito suspensivo postulado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora